Tribunal: STF
Processo: ARE 1510461
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de nova remessa dos autos a esta Suprema Corte.
O Estado de Minas Gerais e Luciane Maria Figueiredo Oliveira interpuseram agravos contra a inadmissão de seus recursos extraordinários manejados em face do acórdão da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 4876 - PROFESSOR DESIGNADO - EFETIVAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO - NULIDADE DO VÍNCULO - FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DESLIGAMENTO - FÉRIAS PRÊMIO – TEMA 916– IMPOSSIBILIDADE. 
- Aplicam-se aos recursos em geral o princípio da dialeticidade, segundo o qual compete à parte, ao manifestar o seu inconformismo contra a decisão judicial, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais entende que ela não deva subsistir (artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil). - A efetivação dos professores que atuavam mediante contratação temporária ou "designação" (art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007) é inconstitucional, por violar a regra de ingresso no serviço público mediante concurso (art. 37, II, da CR/88). Precedente do Supremo Tribunal Federal (ADI 4876). - É garantido aos servidores efetivados pela LC nº 100/2007 o direito aos depósitos no FGTS do período de serviço prestado. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.806.086/MG). - Uma vez declarada a inconstitucionalidade da LC n°. 100/2007 pelo STF, não é possível reconhecer a permanência no cargo de servidor por ela efetivado. A declaração de inconstitucionalidade da LC 100/07 pela Suprema Corte não alterou o vínculo administrativo estabelecido entre as partes. V.V.- Após alteração procedida pela Emenda Constitucional 57 de 15/07/2003, foi dada nova redação ao artigo 31, da Constituição Estadual, passando a dispor sobre as férias prêmio. Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública férias-prêmio com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais. Entretanto, foi estabelecida regra de transição pelo art. 117, do ADCT assegurando ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas. V.V.- Em que pese o limite temporal, sendo direito potestativo do servidor, sua aposentadoria ou desligamento não lhe retira o direito de ser indenizado pelas férias não gozadas sendo cabível a conversão em pecúnia de férias-prêmio ao servidor público que não pode mais delas usufruir, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração (STF - ARE 721001/ RJ). - A questão relativa à contratação temporária por excepcional interesse público foi submetida à Suprema Corte que reconheceu, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916), em regime de repercussão geral, o direito do servidor contratado temporariamente, de forma irregular, ao depósito do FGTS e saldo de salário. Portanto, sendo a contratação nula não há que se falar em indenização das férias-prêmio não gozadas.” (e-doc. 51, fl. 1). 

Opostos embargos de declaração pela parte autora e pelo Estado de Minas Gerais, foram ambos rejeitados (e-docs. 65 e 77). 
Irresignado, o ente federado interpôs recurso extraordinário (e-doc. 80), no qual  alega violação dos artigos 37, caput e inciso II; 39, §3°, 1º e 2º; e 169 da Constituição Federal, além de contrariedade à tese firmada no RE nº 765.320-MG (Tema nº 916 da Repercussão Geral). 
Por sua vez, Luciane Maria Figueiredo Oliveira interpôs recursos especial e extraordinário (e-docs. 106 e 90). Nas razões de seu apelo extremo, a recorrente suscita ofensa aos arts. 7º, incisos III e XXXII; 37, incisos I, II, e IX, da CF. 
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu os apelos extremos (e-doc. 87 e 138).
Contra tal decisão, Luciane Maria Figueiredo Oliveira interpôs agravo em recurso extraordinário (e-doc. 141), o qual não foi conhecido ao fundamento de que “estando a decisão agravada lastreada na aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, a interposição de agravo com fundamento no artigo 1.042 do CPC é manifestamente incabível” (e-doc. 143). 
O Estado de Minas Gerais apresentou agravo em recurso extraordinário (e-doc. 168). 
O e. Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao agravo em recurso especial interposto por Luciane Maria Figueiredo Oliveira (e-doc. 183). Dessa decisão, sobreveio agravo interno, o qual não foi conhecido pela Corte Superior por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão então agravada (e-doc. 206). 
Opostos embargos declaração, foram rejeitados (e-doc. 232). 
Ato contínuo, Luciane Maria Figueiredo Oliveira interpôs recurso extraordinário contra o referido acórdão do STJ (e-doc. 238). 
A Corte Superior, aplicando a orientação firmada no Tema nº 181 da Repercussão Geral, negou seguimento ao apelo extremo com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (e-doc. 257).
Contra essa decisão, Luciane Maria Figueiredo Oliveira apresentou novo agravo, o qual não foi conhecido pelo STJ (e-doc. 266). 
Com a certificação do trânsito em julgado no âmbito do STJ (AREsp nº 2.350.977), os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para a análise dos recursos extraordinários com agravo manejados pelas partes contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 
A Presidência desta Corte consignou o descabimento do agravo de Luciane Maria Figueiredo Oliveira, tendo determinado a devolução do feito ao Tribunal de origem para proceder conforme as disposições da alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a inadmissão do apelo extremo se dera exclusivamente com amparo em aplicação de precedente da sistemática da repercussão geral. Quanto à insurgência do Estado de Minas Gerais, foi igualmente determinada a devolução dos autos à Corte de origem para adoção dos procedimentos previstos no art. 1.030, incisos I a III, do CPC, à luz do Tema nº 1.189 da Repercussão Geral (e-doc. 275). 
Entretanto, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG fez nova remessa dos autos a esta Corte Suprema pelos seguintes fundamentos:

“Trata-se de agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC), interposto pelo Estado de Minas Gerais, visando à reforma da decisão desta Primeira Vice-Presidência, quanto à inadmissão do recurso extraordinário que discute o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no caso de servidores efetivados em cargo público pelo Estado de Minas Gerais sem aprovação em concurso público, por meio de dispositivo da Lei Complementar (LC) nº 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.876/DF. 
Remetidos os autos ao STF, foi determinada a devolução a este Tribunal, para que se aguarde o julgamento do Tema nº 1.189 (RE nº 1.336.848/PA), da repercussão geral, o qual versa sobre a incidência do prazo bienal para o ajuizamento de ação contra o Poder Público, previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal (CF), visando à cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
Ocorre que o recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de interesse recursal, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sentido favorável à pretensão recursal, não havendo, ademais, discussão nos autos sobre as questões debatidas no mencionado Tema nº 1.189. 
Do exposto, ante a ausência de tema de repercussão geral aplicável à espécie e considerando que já foi exercido o juízo negativo de admissibilidade, determina-se a remessa destes autos ao Supremo Tribunal Federal, depois de cumpridas as formalidades legais.” (e-doc. 281). 

É o relatório. Decido.
Registre-se, de início, que o agravo em recurso extraordinário de Luciane Maria Figueiredo Oliveira não ultrapassa a barreira do conhecimento. Na linha do pronunciamento da Presidência desta Corte, proferido em 30/8/2024 (e-doc. 275), não cabe agravo dirigido ao STF ((art. 1.042 do CPC) com o fim de impugnar decisão denegatória de seguimento ao recurso extraordinário que se deu, exclusivamente, com base em tema de repercussão geral, como se verifica no caso. O único recurso cabível é o agravo interno de que trata o art. 1.021 do Código de Processo Civil. 
Passo à análise do agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais (e-doc. 168).
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao apelo extremo do Estado, pautou-se nos seguintes fundamentos: 

“Trata-se de recurso extraordinário em que se discute se os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) são devidos aos servidores designados para o exercício de função pública e efetivados sem terem prestado concurso público, por meio da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, declarada parcialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.876/DF. 
O recurso discute ainda o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no caso de servidores efetivados em cargo público pelo Estado de Minas Gerais sem aprovação em concurso público, por meio de dispositivo da Lei Complementar (LC) nº 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da mencionada ADI. 
O STF, no julgamento do Tema nº 916 (RE nº 765.320/MG), reconheceu a repercussão geral da matéria em debate e, ao apreciar o mérito do recurso, reafirmou a jurisprudência assentada nos Temas nos 191 (RE nº 596.478/RR) e 308 (RE nº 705.140/RS), concluindo que a contratação temporária de natureza administrativa declarada nula não gera efeitos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS. 
Confira-se a ementa do julgado:
(...)
Cumpre mencionar que ambas as Turmas do STF têm reiteradamente aplicado as conclusões do Tema nº 916 em favor dos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade da LC nº 100/2007, concedendo-lhes o direito ao FGTS, ao seguinte entendimento:
(...)
Confira-se a ementa do acórdão:
(...)
No caso dos autos, a conclusão da Turma Julgadora está em conformidade com a orientação firmada pelo Tribunal no julgamento do Tema nº 916 (RE nº 765.320/MG). 
Com relação à discussão relativa ao prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, o recurso não merece prosseguir, por ausência de interesse recursal, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sentido favorável ao recorrente. 
Desse modo, decidida a questão impugnada favoravelmente à pretensão deduzida nas razões recursais, afigura-se injustificável a utilização desta via excepcional com vistas a resultado já alcançado. 
Nesse sentido, oportuno trazer a seguinte lição:
(...)
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC; 
b) Inadmito o recurso quanto à matéria relativa ao prazo prescricional, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 87 - grifei). 

Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 916 da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

No mais, o agravo também não merece prosperar. Isso porque esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida da decisão agravada relativa à ausência de interesse recursal do Estado de Minas Gerais no tocante à discussão do prazo prescricional aplicável no caso (e-doc. 87, fl. 4). 
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).

Ante o exposto, não conheço dos agravos interpostos por Luciane Maria Figueiredo Oliveira e pelo Estado de Minas Gerais. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente